Tribunal: TJDFT
Processo: 0703843-25.2017.8.07.0014
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DÉBITO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EXORDIAL. OMISSÃO. PEDIDO EXTEMPORÂNEO. DESCABIMENTO.
1. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC/2015, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.
2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
3. Ante a constatação de que a petição inaugural é omissa quanto ao pleito de repetição do indébito, amparado no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, afigura-se inócuo o empenho autoral, ante sua extemporaneidade, de demonstração do preenchimento dos requisitos elencados naquele preceptivo.
4. Recurso não provido.